Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-22.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000579-22.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA

Advogado(s)
:
JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: MARINEZ ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELLINGTON SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONDENAÇÃO ILÍQUIDA.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS MODIFICATIVOS
APENAS PARA DETERMINAR QUE A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOMENTE OCORRA APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ASSIM, ALTERA-SE O RESULTADO DO JULGAMENTO DO APELO PARA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Marcionílio Souza contra acórdão desta Segunda Câmara Cível que negou provimento à Apelação, mantendo sentença de procedência em Ação de Reintegração a Cargo Público movida por servidora exonerada sem prévio processo administrativo disciplinar, com condenação ao pagamento de verbas salariais retroativas e fixação de honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na alegada omissão do acórdão quanto (i) à intimação da Fazenda Pública ter ocorrido exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, desconsiderando a intimação pessoal pelo sistema PJe-Proc, e (ii) à fixação antecipada do percentual de honorários de sucumbência em condenação ilíquida, em afronta ao artigo 85, § 4º, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não demonstrado prejuízo efetivo decorrente da forma de intimação, considerando que a controvérsia somente poderia ser dirimida com base em prova documental, sendo desnecessária a dilação probatória para oitiva de testemunha, com a incidência do princípio do
pas de nullité sans grief
. Ausência de prejuízo concreto.

4. A sentença é ilíquida quanto ao montante da condenação, tornando incabível a fixação antecipada do percentual de honorários, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

5. Configurada omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em desacordo com a sistemática legal, devendo ser postergada a definição do percentual para a fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para ajustar a condenação quanto aos honorários sucumbenciais, determinando que o percentual seja fixado apenas após a liquidação da sentença.

Tese de julgamento:

"1. Não se declara nulidade de sentença por intimação da Fazenda Pública exclusivamente pelo Diário da Justiça Eletrônico se não demonstrado prejuízo concreto.

2. É incabível a fixação de percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, § 4º, II; 1022; 489; 282, § 1º

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 20; STJ, decisão monocrática no AREsp (Min. Sérgio Kukina)

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000579-22.2017.8.05.0090
, que tem como embargante o
MUNICÍPIO DE MARCIONÍLIO SOUZA
e como embargada
MARINEZ ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

para, atribuindo-lhe efeitos modificativos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA